Tribunal: STF
Processo: AP 2541
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de RIENY MUNHOZ MARCULA em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.411/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/9/2024).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 20/20/2023, concedi a liberdade provisória da ré RIENY MUNHOZ MARCULA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (PET 10.825): 



    i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço a ser indicado por ocasião da instalação do equipamento;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 18/11/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa. 



    A Procuradoria-Geral da República informou “que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos” (eDoc. 76). 



    Em 11/3/2025, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP comunicou o descumprimento das condições impostas à ré, noticiando violação ao monitoramento eletrônico, em razão de fim de bateria (16/2/2025) e ausência de comparecimento semanal (3/2/2025 e 24/2/2025). Juntou, ainda, um atestado médico, referente ao dia 3/2/2025 (eDoc.110).



    A Defesa de RIENY MUNHOZ MARCULA justifica que, referente ao “suposto descumprimento por fim de bateria na tornozeleira eletrônica (...), a própria requerente entrou em contato com o CECOP (Centro de Controle de Operações da Polícia Penal)”. E quanto aos dias de violação, por ausência de comparecimento ao juízo fiscalizador, informou que apresentou atestado de comparecimento na Vara de Execuções da Comarca de Campinas/SP, justificando ausência por consulta de pré-natal, uma vez que sua gravidez é de risco. 



    É o breve relato. DECIDO.



    O juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP informou os descumprimentos das medidas cautelares de monitoração eletrônica, ocorridos nos dias 16/2/205, 3/2/2025 e 24/2/2025.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, porém, a Defesa da monitorada justifica o descumprimento, por ausência de comparecimento ao juízo fiscalizador, em razão do seu deslocamento para consulta médica nos dias 3/2/2025 e 24/2/2025, ressaltando que o próprio juízo fiscalizador apresentou atestado de comparecimento em consulta médica, no dia 3/2/2025, com a indicação de que a ré deveria “permanecer em repouso naquele dia” (eDoc. 110, fl.4). 



     Além disso, informa que o descumprimento detectado em 16/2/2025, por ausência de bateria, foi imediatamente comunicado ao Centro de Controle de Operações da Polícia Penal, por telefone. Destacando que a informação alegada está em consonância com o relatório apresentado, que certificou o contato telefônico e a justificativa de fim de bateria, por ausência de energia elétrica (eDoc. 110, fl.6). 



    Nesse sentido, tenho por procedentes as alegações da Defesa. Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



     Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas à ré. 



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, para ciência.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente